Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-40.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PUBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ELEVAÇÃO DE CLASSE. PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA- RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO
A progressão deve se dar de classe para classe, obedecida à titulação exigida para a mesma, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão per saltum e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002011-40.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEONICE MARTINS DA CRUZ - CPF: 453.219.491-15 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023